Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-35.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOIS RÉUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM OITAVO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o primeiro recorrente pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2o, VII, CP) e o segundo apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP).
A Defesa do primeiro acusado insurge-se exclusivamente contra a valoração negativa da conduta social e requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável. A Defesa do segundo réu, pleiteia a absolvição por ausência de dolo subjetivo, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, CP) e, subsidiariamente, o mesmo pleito relativo à conduta social e à dosimetria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do segundo apelante por ausência de prova do dolo subjetivo ou a desclassificação para receptação culposa; e (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da conduta social de ambos os réus e se deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a exasperação na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido. 4.1. A prova da aquisição de bem em local sabidamente associado à comercialização de produtos ilícitos, sem comprovação da origem lícita, autoriza a condenação por receptação dolosa.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em execução penal demonstra desvio de conduta e falha no processo de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, como critério de exasperação na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Corte, sendo escolha legítima do julgador e mais condizente com o critério de proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido, condenações mantidas.